Tribunal: TJDFT
Processo: 0030026-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0030026-60.2010.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS, DROGARIA E PERFUMARIA PARIS LTDA APELADO: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS ALBERTO MARTINS e DROGARIA E PERFUMARIA PARIS LTDA ME contra a r. sentença exarada sob o ID 35092094. No exercício do juízo de admissibilidade da apelação cível, observo que os apelantes não são beneficiários da justiça gratuita, uma vez que, nada obstante tenham postulado o deferimento do benefício no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não foi apreciado e, tampouco, renovado por ocasião da interposição do recurso. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, faz-se necessário o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. Observo, ademais, que apenas o apelante CARLOS ALBERTO MARTINS emitiu procuração em favor da advogada subscritora do recurso (ID 35091715). Com efeito, não consta do processo os atos constitutivos da apelante DROGARIA E PERFUMARIA PARIS LTDA ME, tampouco, o respectivo instrumento de procuração, constituindo a advogada que subscreve a petição recursal. De acordo com o artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por conseguinte, com fundamento no artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante DROGARIA E PERFUMARIA PARIS LTDA ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual. No mesmo prazo, os apelantes deverão promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.